Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECEBIMENTO DAS CHAVES. POSSE PLENA DO BEM. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
I – Somente após o efetivo exercício dos atributos da propriedade do imóvel, com a entrega das chaves, é que o adquirente se torna obrigado a contribuir com as despesas condominiais.
II – Evidenciada que a sua sucumbência do embargante foi mínima, deve o embargado responder pela integralidade das despesas dos honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC
III – Negou-se provimento ao recurso do embargado e deu-se parcial provimento ao recurso do embargante.